Tribunal: STF
Processo: Rcl 60220
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 736/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011).



    2. A norma a ser extraída da Súmula 736 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Extrai-se da decisão rescindenda a condenação do Município agravante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições insalubres. Assim, verifica-se que não se almejou, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral.



    3. Por se tratar, na origem, de pedido de rescisão de julgado, que garantiu direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, é de se reconhecer a plausibilidade da rescisória por força do art. 966, II, do CPC, uma vez que compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.